Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-11.2021.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005291-11.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[R. S. D. C. - CPF: 069.579.291-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DUPLANIR FILOMENA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON DAVID BRANDAO DE SOUZA - CPF: 046.731.961-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – INTERNAÇÃO APLICADA COM ACERTO – RECURSO DESPROVIDO.

- Considerando que o ato infracional em apreço foi consumado com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, inciso I, da Lei n.o 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente diante das circunstâncias da conduta [uso de simulacro de arma], do comportamento social do agente e das suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento [reiteração delitiva e descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta].

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RONIVAN SOUZA DA CUNHA - Menor

APELADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo adolescente
R. S. D. C.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da ação socioeducativa n.
o 1005291-11.2021.8.11.0045
, na qual se reconheceu em seu desfavor a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal
, impondo-lhe o cumprimento de
medida socioeducativa de internação
,

a ser reavaliada a cada seis meses, sem ultrapasse do período máximo de três anos.

Nas razões recursais de ID 107444068, o recorrente requer
a modificação da medida socioeducativa que lhe foi imposta pela liberdade assistida
, ao argumento de que a magistrada
a quo
não observou o princípio da excepcionalidade e a gravidade concreta da conduta realizada; mencionando, outrossim, que o inimputável possui respaldo familiar para a devida ressocialização, a tornar prescindível a intervenção estatal extrema.

Em contrarrazões vistas no ID 107444071, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Observando o disposto no art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o d. magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação e manteve a r. sentença prolatada, por meio da decisão de ID 107444073.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito acostado no ID 108419492, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, reputando escorreita a r. decisão combatida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.

DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da representação que, na data de
24 de julho de 2021
, por volta das 02h20, na Av. Mato Grosso, o adolescente
RONIVAN SOUZA DA CUNHA
, em unidade de desígnio com terceiro não identificado e mediante o emprego de simulacro de arma,
subtraiu em proveito próprio e/ou alheio
, coisas alheias móveis, consistentes em notebook, pecúnia e bebidas alcoólicas, pertencentes ao proprietário do estabelecimento comercial denominado
“Conveniência e Lanchonete Brandão”
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente e o indivíduo não identificado ingressaram no comércio na posse de simulacros de arma de fogo e, de inopino, determinaram à vítima a entrega dos objetos acima elencados. Empós, empreenderam fuga na posse da
res furtivae
, mediante uso de bicicletas.

Ressai da peça inicial, outrossim, que, dois dias após o cometimento do fato, o genitor do ora recorrente repassou informações sobre o fato para a Polícia Militar, que compareceu na residência da família com o fito de proceder as diligências necessárias. Nesse momento, sobreveio nova evasão do adolescente, sucedida de buscas ao seu encalço, cujo resultado ressaiu exitoso, pois ele foi apreendido em flagrante, na posse dos objetos ilícitos e de um simulacro de revolver.

Por esse fato,
RONIVAN SOUZA DA CUNHA
foi
representado
pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal, sendo a
peça inicial julgada procedente
, mediante imposição de medida socioeducativa de internação em seu desfavor; contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Da modificação da medida socioeducativa:

No que se refere à única pretensão recursal, consistente na modificação da medida de internação para a liberdade assistida, conclui-se que
a melhor sorte não assiste à Defesa.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs ao recorrente a medida extrema em razão da intensa gravidade do fato perpetrado, com acréscimo de que se trata de adolescente que se dedica costumeiramente à prática de atos infracionais, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) No que concerne à aplicação da medida socioeducativa,
entendo necessária à aplicação da medida de internação, vez que o representado praticou ato infracional mediante o emprego de grave ameaça contra a pessoa
, conforme permite o inciso I, do art. 122 do ECA. (...)

Importante ainda transcrever o trecho do interrogatório em sede policial, em que o adolescente confessou a prática reiterada de atos infracionais, além do consumo de entorpecentes
, senão vejamos:

“Que é usuário de Maconha e alega já ter sido conduzido a esta delegacia de polícia por ter cometido vários crimes, dentre eles tráfico, associação para o tráfico, e Roubo, contudo sabe que é menor de idade e
já informou que sairá ainda hoje por esta delegacia de polícia
. ”
(ID
107444050 - Pág. 3).

Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente segue a doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse dos indivíduos ainda em desenvolvimento. E assim o é porque conforme preceitua o
art. 227 da Constituição Federal
, constitui
“dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.

À vista disso, nos casos em que a criança ou o adolescente comete um ato infracional, a Lei n.o 8.069/90 (E.C.A.) prescreve
medidas protetivas e socioeducativas que deverão ser aplicadas com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidad
e, para educá-lo e readequá-lo às regras da vida social, efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Às crianças infratoras, aplicam-se tão somente as medidas protetivas (art. 101 E.C.A.), a teor do disposto no art. 105 do E.C.A., e para os
adolescentes,
além destas, é possível impor uma das
medidas socioeducativas
previstas, exaustivamente, no art. 112 da Lei no. 8.069/90, as quais possuem
natureza híbrida
, visando atender ao caráter
pedagógico e sancionatório
.

O primeiro consubstancia-se na tentativa de reintegrar o jovem que se apresenta em conflito com a lei à vida social, enquanto o segundo consiste em uma resposta à sociedade pela lesão decorrente da conduta ilícita por ele praticada, pois, embora este não se sujeite à normativa penal, deve ser responsabilizado por seus atos, na forma imposta pela legislação que lhe é peculiar, recebendo a prestação jurisdicional condizente com as particularidades definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dentre as providências socioeducativas previstas no art. 112 do E.C.A., há a medida de internação, a qual é a mais extrema dentre as medidas e cujas possibilidades de aplicação constam do rol taxativo previsto no art. 122 da Lei n.o 8.069/90, cujo teor transcrevo:

“Art. 122. A medida de
internação
só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido
mediante grave ameaça
ou
violência a pessoa
;

II - por
reiteração no cometimento de outras infrações graves
;

III - por
descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta
”
– destaquei.

Ademais, há que se ter em mente que a medida socioeducativa de internação somente é cabível quando nenhuma das outras se mostrar adequada ao caso concreto, conforme preconiza o art. 122, §2.o, do ECA.

No caso concreto, atribui-se ao recorrente a prática de
ato infracional análogo ao crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e com o uso de simulacro de arma de fogo
, circunstâncias as quais impõem maior reprovabilidade da conduta e possibilita a escolha da medida extrema.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça corroborou entendimento outrora adotado, salientando que
“a medida socioeducativa de internação foi devidamente aplicada, haja vista que foi considerada a gravidade concreta do ato infracional equiparado a roubo, praticado com grave ameaça à vítima (mediante a utilização de simulacro de arma de fogo) ”
.
(AgInt no AREsp 1505639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Outrossim, dessume-se que o fato em apreço não se traduz em ato isolado na vida do ora recorrente, que possui
ao menos outras quatro ações destinadas para apuração de atos infracionais
, igualmente revestidos de alta censurabilidade, porquanto análogos a roubo e ao tráfico de entorpecente.

Para além disso, ao tempo do cometimento do ato infracional, o recorrente cumpria a medida socioeducativa de liberdade assistida, a qual se mostrou ineficaz para a sua reeducação, tanto é assim que reiterou na prática de atos infracionais ainda na vigência daquela.

A propósito, tais circunstâncias foram sopesadas e pormenorizadas pela autoridade judiciária de primeiro grau para imposição da
internação provisória
, consoante se vê do excerto em destaque,
in verbis
:

“(...) Depreende-se da documentação acostada ao feito, que o adolescente em
comento possui registros pela prática de atos infracionais análogos a crimes de natureza grave, tais como roubo com tortura e tráfico de drogas
(Processos no 1005079-87.2021.8.11.0045; 1000890- 66.2021.8.11.0045; 1000646-40.2021.8.11.0045; 1000347-63.2021.8.11.0045).

Ademais, compulsando aos sistemas disponíveis,
denota-se que o representado possui medida socioeducativa de liberdade assistida em andamento
(processo no 000065-76.2020.8.11.0045), a qual não estava sendo cumprida devido à recusa do adolescente em comparecimento junto ao CREAS
. (ID 107443979 - Pág. 2) – Destaquei.

Do mesmo modo, a reiteração delitiva e a violação do dever anteriormente imposto ao adolescente foram sopesadas no bojo da r. sentença, cuidando-se de argumentos válidos e idôneos para justificar a medida de internação.

No tocante à temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a reiteração de atos infracionais possibilita a imposição de medida socioeducativa de internação, o que afasta o constrangimento ilegal apontado pela Defesa”
.

(HC 619.296/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021) – Destaquei.

Conclui-se, portanto, que
a
internação
é escorreita para o caso concreto, em estrita observância aos princípios da excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, conforme disposto no
art. 227, §3.o, inc. V, da Constituição Federal
, porquanto as particularidades fáticas demonstram a imprestabilidade das demais medidas socioeducativas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação conjuntamente interposto por
R. S. D. C
., permanecendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da ação socioeducativa n.
o 1005291-11.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022